Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713743-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0014884-40.2015.8.07.0001, proposto por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 230332821 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora e manteve a penhora do crédito da parte agravante junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no rosto dos autos de no 0753847-16.2024.8.07.0016, até o limite do valor executado (R$ 529.032,44). Na oportunidade, o d. juízo de origem destacou que a proteção da impenhorabilidade incidente sobre a verba de natureza salarial não pode ser estendida de forma irrestrita a valores percebidos tardiamente, especialmente quando a verba reconhecida judicialmente se refere a direitos de natureza pretérita, cujo pagamento não se reveste da imediaticidade necessária para caracterizá-la como essencial para a manutenção do beneficiário no momento presente. Destacou, ainda, que a Gratificação de Ensino Especial (GATE), objeto do crédito da agravante decorre de valores devidos pelo ente público desde o ano de 2012, ou seja, há mais de uma década, além da devedora não ter demonstrado que o referido crédito seria imprescindível para a sua sobrevivência. No agravo de instrumento interposto (ID 70639385), a agravante alega que obteve êxito na sua pretensão, sendo reconhecido seu direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), referente aos anos de 2012 e 2013, valor este que, atualizado, soma R$9.447,08 (nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oito centavos). Defende que a mencionada gratificação tem natureza salarial, tratando-se de verba absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assevera ainda que a referida verba remuneratória seja recebida de forma retroativa ou em momento posterior ao efetivo exercício da função, conserva sua natureza alimentar, uma vez que decorre diretamente da contraprestação pelo seu trabalho realizado. Ao final, postula o provimento do agravo, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de acolher a impugnação e reconhecer a impenhorabilidade dos valores provenientes do crédito perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no rosto dos autos de no 0753847-16.2024.8.07.0016. Comprovante de pagamento do preparo acostado no ID 70649742. É o relatório. Decido Verifico que a agravante não pleiteou a concessão de tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 10:25:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora